Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706284-02.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAYTON JOSE LUIZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CLAYTON JOSÉ LUIZ contra a sentença da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática da conduta tipificada nos artigos 14 e 15 da Lei no 10.826/2003, às penas de 7 anos de reclusão, e 28 dias-multa à razão mínima, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Na petição colacionada aos autos no ID 54305053, o advogado do apelante informou o seu falecimento e juntou aos autos a Certidão de Óbito (ID 54305057). O parquet opinou pela declaração de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código de Processo Penal (ID 5445773). É o breve relatório. Decido. Analisando detidamente os autos, observa-se o falecimento do réu nominado, fato ocorrido no dia 09/12/2023, consoante positiva a respectiva Certidão de ID 54305057. Diante do exposto, acolho o pedido do Ministério Público e declaro extinta a punibilidade da pena imputada a CLAYTON JOSÉ LUIZ, filho de Eulálio José Luiz e Maria Antônia Monteiro Luiz, RG no 1.790.165 SESP/DF, com base no artigo 107, inciso I, do Código Penal. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator